Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por Cristiane Andrade Faria Wiezze, em favor do paciente Tiago Rocha de Melo, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Para tanto, sustenta a impetrante que o paciente foi preso, processado e, em 26/10/2020, condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão e de 01 (um) ano de detenção, mais 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, por decisão carente de fundamentação legal.
Sustenta a ausência dos pressupostos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, insertos no artigo 312 do CPP, pugnando, ao final, pela concessão da liberdade provisória ao paciente.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Como cediço, a impetração de habeas corpus pressupõe situação jurídica excepcional e urgente.
Na espécie, embora o encarceramento cautelar revele o perigo da demora, não há fundamento jurídico que milite em favor do paciente.
É que, de há muito, restou sedimentado o entendimento segundo o qual, tendo o réu sido mantido preso durante a instrução criminal e subsistindo os requisitos da prisão preventiva no momento da condenação, não se reconhece a possibilidade de o paciente aguardar o julgamento do recurso em liberdade.
Nesse sentido, inclusive, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A legalidade da constrição cautelar antes do juízo condenatório já foi reconhecida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n.o 477.291/SP, em acórdão publicado no dia 08/03/2019, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga apreendida. 2. A negativa do reconhecimento do direito de o Réu recorrer em liberdade encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública. 3. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que, além da grande quantidade de droga apreendida - 3.024,2 gramas de maconha -, o Paciente atuava na "distribuição de drogas a pequenos traficantes". Diante de tais circunstâncias, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da segregação cautelar do Acusado na sentença condenatória. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 5. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 523140 SP 2019/0215824-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)
Assim, uma vez ausente o fumus boni iuris, deve ser indeferida a liminar, em especial, em regime de plantão judiciário.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.